Tribunal: TJDFT
Processo: 0713125-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA DO USUÁRIO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. NECESSIDADE POSTERIOR DE ATENDIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO REFORMADA.
1. Para a concessão da tutela provisória de urgência, prevista no art. 300 do CPC, exige-se a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano.
2. Embora seja inconteste a necessidade de atendimento médico por parte da segunda agravada, a revelar o perigo de dano, não se vislumbra a probabilidade do direito, pois o plano de saúde foi cancelado devido à inadimplência da parte autora, a qual foi devidamente notificada anteriormente ao cancelamento e, ainda, notificada previamente quanto ao cancelamento do contrato.
3. Não se pode conceder aos autores/agravados tratamento diferenciado frente aos demais usuários, sob pena de se prestigiar o inadimplemento em detrimento do contrato.
4. Recurso provido.